Tribunal: TJDFT
Processo: 0723200-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA (agravante/exequente) em face da decisão (ID 194202401, dos autos de origem) proferida nos autos de cumprimento de sentença, no 0710938-72.2022.8.07.0001, proposta por JULIANA DOS SANTOS GONTIJO e ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulada no ID 173214257, dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 59990362), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto os requisitos objetivos descritos no artigo 50, do Código Civil, estão efetivamente preenchidos, a fim de demonstrar o efetivo abuso da personalidade jurídica para frustrar a execução. Alega que a confissão da agravada comprova, de forma inequívoca, o estado de insolvência da pessoa jurídica, face à ausência de bens passíveis de penhora e ao encerramento irregular da pessoa jurídica, a qual mantém ativos seus cadastros perante a JCDF e RFBR e à omissão das declarações de imposto de renda desde o ano de 2017. Defende o agravante que busca há mais de 2 (dois) anos receber os valores que lhe são devidos à título de honorários advocatícios (verbas alimentares utilizadas para a subsistência do credor); entretanto, todas as medidas constritivas restaram infrutíferas, sendo que, evidente que, ante o incontroverso estado de insolvência da pessoa jurídica, seus sócios devem ser responsabilizados, pois a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica, apesar de subsidiárias à responsabilidade da sociedade, não exime seus bens de serem executados, uma vez que é perfeitamente cabível sua utilização para satisfazer a execução. Argumenta que, assim, requer seja a decisão agravada cassada, a fim reconhecer pela impossibilidade de fixação de honorários advocatícios quando do indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme acima demonstrado. Ao final, requer seja determinada a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão agravada, para que seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou, subsidiariamente, seja reconhecida a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, quando do indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo (ID 59990370). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulada pela parte agravante/exequente. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.